Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor não logrou demonstrar que tinha autorização dos Réus, promissários vendedores, para intermediar a venda da propriedade, não comprovou ter levado clientes para visitar o imóvel, nem que houve estipulação do pagamento de comissão de corretagem.
2. O Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus probatório da existência do contrato verbal, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, tampouco da autorização dos vendedores para a realização da intermediação de venda, sendo improcedente o pedido de condenação dos Réus ao pagamento de comissão de corretagem.
3. Apelação conhecida e não provida.